Tribunal: TJMT
Processo: 0000169-68.1995.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000169-68.1995.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE JAIME RAUBER - CPF: 195.039.380-15 (APELANTE), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS BULLE - CPF: 474.182.140-49 (ADVOGADO), NICOLI BULLE - CPF: 007.806.620-40 (ADVOGADO), SERLEY TERESINHA RAUBER - CPF: 372.660.980-68 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4087-86 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO – FRUSTRAÇÃO AO PAGAMENTO – BENS EXISTENTES, MAS ARROLADOS EM OUTRO PROCESSO -

DESISTÊNCIA REQUERIDA – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APÓS O PEDIDO DE DESISTÊNCIA – POSSIBILIDADE DA HOMOLOGAÇÃO – CONDENAÇÃO DOS EXECUTADOS QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE -

APLICAÇÃO DO ARTIGO 26 DO CPC/1973 CONJUNTAMENTE COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –– PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DO RESP
1604412/SC AO CASO – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em aplicação do REsp 1604412/SC ao caso, uma vez que ele traz em seu bojo questões atinentes à intimação do credor – ou seja – com relação ao contraditório, o que não é matéria constante deste litígio, que trata de pedido de desistência, com homologação e extinção do feito, sem resolução de mérito e condenação sucumbencial.

A arguição de exceção de pré-executividade após o pedido de desistência não impede a homologação e a extinção do feito sem resolução de mérito, sobretudo porque houve frustração da execução proposta na década de 1990, sendo que a desistência foi requerida em 2020 e a apresentação do incidente (exceção) ocorreu bem após, em 2021.

Em se tratando de feito executivo, onde ocorreu a desistência e a devida homologação, deve ser aplicado o artigo 26, “caput” do CPC/1973, conjuntamente com o princípio da causalidade, vez que quem deu causa à execução é o executado inadimplente, não se mostrando justo, portanto, a condenação do exequente ao pagamento da verba honorária advocatícia, sobretudo quando não houve apresentação de peça técnica que justificasse o montante da condenação.

Precedente:
“2. Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.” STJ – Resp REsp 1347368 / MG - RECURSO ESPECIAL
2011/0128204-9 -

Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – 3ª TURMA – julgado em 27/11/2012 – publicado em 05/12/2012)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE JAIME RAUBER, SERLEY TERESINHA RAUBER
,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível Comarca de Diamantino/MT que, nos autos da Execução (Numeração Única:
0000169-68.1995.8.11.0005
), proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
(Apelado)
,
HOMOLOGOU
a desistência requerida pelo exequente, e
EXTINGUIU
o processo, sem julgamento de mérito,
CONDENANDO
o Exequente ao pagamento das custas e despesas processuais já quitadas;
deixando de CONDENÁ-LO, todavia, ao pagamento de honorários advocatícios.

Em síntese, os Apelantes, após demonstrarem o cabimento e a tempestividade recursal, alegam que “(...)
apresentaram objeção à executividade (id. 57337357) demonstrando cabalmente que o processo havia ficado paralisado, em virtude da reiterada inércia e desídia do apelado, por período muito superior ao de prescrição do direito material, que no presente caso é trienal”; que “(...)e ficou demonstrada a desídia do apelado, que se manteve por VINTE E DOIS ANOS, desde 16/11/1998 (primeiro despacho de suspensão) até 13/04/2020 (quando requereu a desistência, visto que as outras manifestações genéricas não foram aptas a dar prosseguimento no feito), sendo a desistência insuficiente para obstar nova execução por parte do banco”. (ID. Num. 130175167 - Pág. 4)

Argumentam que “(...) no presente caso a suspensão da execução não se deu por ausência de bens penhoráveis ou penhorados, ou por culpa exclusiva da máquina judiciária, mas sim pelo comportamento desidioso do credor que, diante da efetiva possibilidade de expropriação patrimonial do devedor, nada faz para que isso ocorre”. (ID. Num. 130175167 - Pág. 4)

Asseveram que “(...) Quanto à existência de bens penhorados, tal fato é facilmente verificável, vez que foram ofertados imóveis em garantia, que no deslinde do processo o banco informou terem sido arrematados, contudo recentemente pediu pela penhora e designação dos mesmos imóveis, confirmando a desídia com o processo e existência de bens passíveis de expropriação”. (ID. Num. 130175167 - Pág. 4)

Mencionam que a desistência do feito não merece acolhimento, pois ela não implica em perda do direito de cobrança da dívida judicial ou extrajudicialmente, devendo ser apreciada e reconhecida a prescrição intercorrente; que o executado/apelante não concorda com a homologação da desistência, justamente pela possibilidade de futura cobrança ou execução do contrato de uma dívida notadamente prescrita.

Avocam o precedente do REsp 1.604.412/SC, julgado na sistemática de Incidente de Assunção de Competência.

Defendem a ocorrência de prescrição; a ausência de interrupção do prazo prescricional e a não aplicação de regra de transição do CPC/2015.

Sustentam que a única exceção ao princípio da sucumbência é a perda do objeto da ação, eis que impera o princípio da causalidade.

Requerem a gratuidade da justiça.

Pede o provimento do apelo para “(...) declarar a prescrição intercorrente, com fulcro nos art. 202, §° único do CC, art. 267, 791 do CPC/73, art. 921 do NCPC e por analogia art. 40 da Lei nº 6.830/80, Enunciado de Súmula 314 do STJ, c/c Enunciado de Súmula n. 150 do STF, com espeque no princípio da razoável duração do processo, introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e na jurisprudência pacificada pelos Tribunais Superiores” e para que o Apelado seja condenado ao pagamento das custas e também dos honorários em razão da sucumbência, em 20% do valor do proveito econômico, ou seja, do valor cobrado pelo Banco na dada da prolação da sentença.

As contrarrazões foram ofertadas pugnando, preliminarmente, pela ausência de demonstração de hipossuficiência financeira dos Apelantes; e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, recebo o apelo e considero justa a argumentação de impossibilidade de pagamento das custas para o exercício recursal, eis que o valor é considerável e também porque a parte adversa, apesar de alegar que não houve comprovação de hipossuficiência, não trouxe qualquer prova da capacidade econômica e financeira dos recorrentes.

Diante disso,
defiro
o pedido de justiça gratuita.

Pois bem.

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de
Execução (Numeração Única:
0000169-68.1995.8.11.0005
), proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
(Apelado) em desfavor dos Apelantes,
JOSE JAIME RAUBER, SERLEY TERESINHA RAUBER
,
HOMOLOGOU
a desistência requerida pelo exequente, e
EXTINGUIU
o processo, sem julgamento de mérito,
CONDENANDO
o Exequente ao pagamento das custas e despesas processuais já quitadas;
deixando de CONDENÁ-LO, todavia, ao pagamento de honorários advocatícios.

As alegações recursais, a meu viso, não possuem o condão de reformar a sentença.

É que pode o exequente desistir da ação executiva, devendo arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, eis que a questão em discussão é a própria execução de título extrajudicial (Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, cujo valor originário era de R$ 295.653,45 (duzentos e noventa e cinco mil e seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos) e a prescrição intercorrente (questão de natureza processual)

Não há falar em existência de bens, e que existiu penhora, pois eles foram arrematados pelo credor em outro processo de execução, ou seja, não havia bens livres em nome dos executados/apelantes.

Também é descabida a tese de aplicabilidade do REsp 1604412/SC, em razão de situação diversa desses autos, posto que o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça ficou assim ementado:

“PROPOSTA DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE INSTAURADO DE OFÍCIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR
. ANDAMENTO DO PROCESSO. RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Cabimento, ou não, da prescrição intercorrente nos processos anteriores ao atual CPC;1.2. Imprescindibilidade de intimação e de oportunidade prévia para o credor dar andamento ao processo. 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 947 do CPC/2015”.

Tal situação não afeta a possibilidade do pedido de desistência do feito executivo, eis que frustrada qualquer possibilidade de adimplemento da obrigação pelos Apelantes/executados, pois trata de desrespeito ao contraditório, o que não foi aventado nestes autos.

Por fim, diretamente ao ponto crucial deste recurso; efetivamente, merece credibilidade a fundamentação da sentença.

Pois é viável a condenação dos executados/apelados ao pagamento da verba honorária advocatícia, tendo em vista a incidência do princípio da causalidade (os executados, devedores, inadimplentes são os responsáveis pela demanda executiva).

Assim, aplica-se o disposto no
artigo 26, “caput” do CPC.

Ora, de acordo com o princípio da causalidade, o objeto da execução é uma dívida não adimplida por parte do Executado. Então, salvo melhor juízo, não se mostra justo punir o Exequente pela propositura da execução, sobretudo porque não viu ele a viabilidade de sucesso na demanda, e, diante disso, desistiu.

Desse modo, em homenagem ao princípio da causalidade, tenho que a sentença deve ser mantida, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO.
DESISTÊNCIA
DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de
desistência
formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento.

2. Se, em que pese a
desistência
da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos
honorários
de sucumbência.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da
causalidade
.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”

(STJ – Resp REsp 1347368 / MG - RECURSO ESPECIAL
2011/0128204-9 -

Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – 3ª TURMA – julgado em 27/11/2012 – publicado em 05/12/2012)

“(...) 2. "No processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos
honorários
advocatícios e custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da
causalidade,
segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes" (REsp n. 1.223.332/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014). Na espécie, entendeu a Corte de origem, motivadamente e após minuciosa análise do caso concreto e das provas contidas nos autos, que a agravante foi quem deu causa à propositura da demanda, o que atrai o princípio da
causalidade
e impõe a ela o dever de arcar com as despesas do processo e com os
honorários
advocatícios. Ademais, inverter a conclusão fática alcançada pelo Tribunal de origem no sentido de que a agravante provocou o ajuizamento da ação encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ - AgRg no AREsp 604325 / SP
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2014/0261484-3 – Relator: Ministro Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) – julgado em 10/02/2015 – publicado em DJe 25/02/2015)

Insta salientar também que a recente arguição de exceção de pré-executividade (datada de maio/2021); sobretudo, após o pedido de desistência da execução, formulado em abril de 2020, não impede, de maneira alguma, o decreto de extinção sem julgamento de mérito, uma vez que o mencionado incidente reside justamente do principal, que, no caso, é a própria execução extinta.

No caso dos autos, portanto, não há justificativa de condenação à verba honorária advocatícia, eis que quem deu causa à execução foi o executado, que não adimpliu sua obrigação.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022